Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-08.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802913-08.2021.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MICHELLY MARTINS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802913-08.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: M.M.E.S., REPRESENTADO POR MICHELLY MARTINS MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença quando devidamente demonstrado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o falecimento, não sendo suficientes para desconstituir o
decisum
as alegações genéricas, sem qualquer tipo de prova, acerca da existência de outros beneficiários do
de cujus
.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802913-08.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: M.M.E.S., REPRESENTADO POR MICHELLY MARTINS MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por

M.M.E.S., REPRESENTADO POR MICHELLY MARTINS MONTEIRO
– julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à autora o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, em apertada síntese, que a autora não comprovou o nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte, bem como, que é a única herdeira beneficiária.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo postulada o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802913-08.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: M.M.E.S., REPRESENTADO POR MICHELLY MARTINS MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

No caso, diversamente do sustentado, entendo comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o falecimento do Sr. Carlos Eduardo Queiroz Souza (genitor da autora), sendo os documentos acostados aos autos suficientes para evidenciar que a causa da morte não se deu por causas naturais, mas sim como consequência do acidente sofrido.

Com efeito, os documentos juntados (Boletim de Ocorrência Policial; Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; Documentos referente ao Atendimento Médico; Certidão de Óbito) evidenciam que o pai da requerente, no dia 07/09/2018, sofreu acidente de trânsito em via pública, o que resultou, conforme exposto na inicial, “
em escoriações pelo corpo do requerente, bem como EDEMA DE FACE E SUTURA NA REGIÃO POSTERIOR DA ORELHA, conforme se constata na cópia de Boletim de ocorrência (ANEXO) e Documentos Hospitalares (ANEXO), que embora tenha tido esse primeiro atendimento foi liberado para casa, no entanto retornou ainda duas outras vezes por continuar com confusão mental e cansaço dando entrada a esta unidade pela última vez no dia 17.09.2018 dia em que veio a óbito dentro da UPA. De acordo com os documentos médicos referidos acima, as lesões resultantes do acidente consistiram em EPILEPSIA e PARADA RESPIRATÓRIA que o levaram a óbito”.

Destarte, diante do contexto retratado, entendo demonstrado o elemento de ligação entre o acidente e o falecimento.

De mais a mais,

não são suficientes para desconstituir o
decisum
as alegações genéricas acerca da existência de outros beneficiários do
de cujus
, sem qualquer apontamento concreto por parte da recorrente, valendo enfatizar, inclusive, conforme destacado pelo Juízo
a quo,
que “
à época do acidente de trânsito, a genitora da autora já estava divorciada da vítima (Carlos Eduardo Queiroz Souza), conforme certidão de casamento de ID 76032600”.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024